Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714082-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA HELENA DE MELO GOUVEA Despacho Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV e pelo Distrito Federal (ID no 17119861, págs. 1-8) contra a decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo ativo pleiteado pela ora agravada, conforme ID no 16820901, págs. 1-6. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Maria Helena de Melo Gouvêa, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO